Tribunal: STF
Processo: ARE 1379231
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-05-03
Data de publicação: 2022-05-03

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Agravo contra decisão que inadmitiu Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, que condenou o ora recorrente pela prática do delito tipificado no art. 157, § 2º, II e V, e § 2º-A, I, c/c art. 70, ambos do Código Penal (Doc. 8).



    Opostos Embargos de Declaração, foram rejeitados (Doc. 10).



    No Recurso Extraordinário, com fundamento no art. 102, III, ‘a’, da CONSTITUIÇÃO FEDERAL, a parte recorrente alega ter o acórdão recorrido violado dispositivos constitucionais bem como a jurisprudência consolidada desta SUPREMA CORTE. 



    Sustenta, em síntese, que o “acórdão proferido condenou o RECORRENTE com base em indícios que somente foram colhidos na fase de inquérito policial, em nenhum momento repetidos em juízo, o que veio a ofender frontalmente o inc. LV do art. 5º da CF” (fl. 3, Doc. 8) 



    Aduz, ainda, que o conjunto probatório constante dos autos é “totalmente duvidoso” e que o direito brasileiro não admite suposições ou dúvidas para embasar uma condenação penal, razão por que requer o provimento do Recurso Extraordinário para reformar o acórdão e determinar a absolvição do recorrente.



    O Juízo de origem negou seguimento ao Recurso Extraordinário relativamente à alegada ofensa ao art. 5º, LV, da CF/88, aplicando o Tema 660 da Repercussão Geral. 



    Quanto às demais questões, inadmitiu o recurso extremo considerando tratar-se de matéria de índole infraconstitucional, de modo que eventual ofensa à Lei Maior seria meramente reflexa ou indireta, bem como aplicam-se os óbices das Súmulas 284 e 279 do STF (Doc. 13).



    No Agravo (Doc. 15), a parte agravante refutou a incidência dos referidos óbices processuais.



    É o relatório. 



    DECIDO.



    A jurisprudência desta CORTE firmou entendimento pela inadmissibilidade de agravo para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL com o objetivo de impugnar decisão da instância de origem na parte em que aplica a sistemática da repercussão geral, seja inadmitindo o recurso extraordinário, seja sobrestando-o até a formação de precedente pela SUPREMA CORTE, pois, como destacado pelo Min. CELSO DE MELLO, “se revela incognoscível o recurso deduzido contra decisão que, ao aplicar os parágrafos do art. 543-B do CPC/73, faz incidir, no caso concreto, orientação plenária desta SUPREMA CORTE, não importando que se trate de ato decisório que deixa de reconhecer a existência de repercussão geral da controvérsia jurídica ou que se cuide de julgamento de mérito sobre matéria cuja repercussão geral tenha sido anteriormente proclamada” (RE 1.023.231/PR, DJe de 22/2/2017).



    Dessa forma, não existe previsão legal de interposição de recurso para o STF contra a decisão do Juízo de origem na parte em que aplicou a sistemática da repercussão geral – Tema 660, (ARE 960.182-AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Tribunal Pleno, DJe de 15/3/2017). 



    Quanto ao que remanesce, os Recursos Extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.



    A obrigação do recorrente de apresentar formal e motivadamente a preliminar de repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012). 



    Não havendo demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, incabível o seguimento do Recurso Extraordinário.



    Na presente hipótese, o Juízo de origem não analisou a questão constitucional veiculada, não tendo sido esgotados todos os mecanismos ordinários de discussão, INEXISTINDO, portanto, o NECESSÁRIO PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO, que pressupõe o debate e a decisão prévios sobre o tema jurígeno constitucional versado no recurso. Incidência da Súmula 282 (É inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada) desta CORTE SUPREMA.



    Se não bastasse, verifica-se que o acórdão recorrido, com fundamento na legislação ordinária e no conjunto fático-probatório dos autos, deu provimento ao recurso de Apelação interposto pelo Ministério Público do Estado de São Paulo, amparado nos seguintes fundamentos (eDoc. 6, fls. 3-11):



    “A materialidade do crime está provada pelo auto de prisão em flagrante delito de fls. 06, pelo auto de exibição a apreensão de fls. 07, pelo auto de entrega de fls. 13, 159, pelos boletins de ocorrência de fls. 22/26, 157/158, pelo laudo de exame pericial de fls. 197/201 e pelas demais provas colhidas nos autos. 



    [...]



    Em que pese os fundamentos adotados pela r. sentença recorrida, a análise do conjunto probatório leva à conclusão de que os apelados, de fato, praticaram o delito que lhes foi irrogado. 



    Com efeito, a vítima Rafael, na fase inquisitória, afirmou, sem qualquer hesitação, ter sido abordado e rendido por três indivíduos, sendo que Felipe e Diogo, este armado, embarcaram no caminhão, que passou a ser conduzido por aquele, permanecendo entre os dois no interior do veículo, quando, então, houve também a subtração de seu aparelho de telefonia celular, este não recuperado. Ressaltou, seguramente, que Clebson prestava guarida para o caminhão em um Fiat/Idea. Em determinado local, o trio efetivamente passou a realizar o transbordo da carga e, ao perceberem a aproximação de policiais, tentaram se evadir, tomando diversos rumos, denotando a plena responsabilidade pelo ilícito praticado. 



    Por alguma razão desconhecida, em Juízo o ofendido modificou a versão anteriormente apresentada, alegando que, embora tivesse indicado os apelados como autores do crime, assim procedeu sem a necessária certeza. No entanto, tal fato não foi capaz de fragilizar ou afastar os elementos de prova produzidos, aptos a demonstrar a efetiva participação de Clebson, Diogo e Felipe no crime de roubo. 



    A negativa de autoria dos apelados, além de inverossímil, restou isolada. No mínimo curiosa a versão apresentada pelo apelado Felipe, comerciante no ramo de adega, ser contratado para realizar um carreto, sem ao menos possuir um caminhão, valendo-se de veículo emprestado de terceira pessoa. Na verdade, difícil digerir a ocorrência de tal narrativa. 



    Ademais, impende observar que a narrativa da vítima quanto à participação de Diogo e Clebson vem ao encontro da versão apresentada pelo próprio Clebson ao afirmar que estava no local e aqueles realizavam o transbordo da carga, exatamente para o caminhão que Felipe tinha à sua disposição, aliás, cena presenciada pelos policiais militares que atenderam à ocorrência e, inclusive, detiveram os três quando fugiam. 



    Oportuno ressaltar que a versão apresentada pelos policiais é harmoniosa com as demais provas e indícios colhidos nos autos, sendo merecedores de plena credibilidade, notadamente por exercerem função que pressupõe idoneidade de caráter. 



    Não se vislumbra nos autos motivo que indicasse que os agentes de segurança tivessem interesse em incriminar injustamente aos apelados a autoria dos crimes. 



    “O depoimento de policial obedece aos mesmos princípios aplicados ao restante das pessoas, não havendo que se falar em suspeição ou inidoneidade considerando-se somente a sua condição funcional” (RT 752/589). 



    “Prova Testemunha Depoimentos de policiais que realizaram o flagrante, colhidos no auto de prisão e reafirmados em juízo com plena observância do contraditório Idoneidade. (...) É idônea a prova testemunhal colhida no auto de prisão em flagrante e reafirmada em juízo, com plena observância do contraditório, mesmo constituída apenas por depoimentos de policiais que realizaram o flagrante” (RT 771/566). 



    Não há de se olvidar que a vítima afirmou que um dos assaltantes utilizou arma de fogo para sua rendição e, ainda que não tenha sido apreendida, verificou-se que realmente foi empregada para o alcance do sucesso da empreitada criminosa. 



    Nesse sentido: 



    STJ: “Para a aplicação da circunstância qualificadora do uso de arma de fogo no crime de roubo, é dispensável a apreensão do artefato, mormente se sua utilização para perpetração do delito pode ser provada por outros meios, entre eles, o depoimento de testemunhas ou da própria vítima” (RT 841/515). 



    Consistente, pois, o coeso e harmônico quadro probatório, do qual emerge a necessária certeza do envolvimento dos apelados nos crimes objeto da presente ação penal, sendo de rigor a condenação de todos. 



    [...]



    Desta forma, DOU PROVIMENTO ao recurso ministerial para condenar os apelados Clebson Bezerra dos Santos e Diogo de Oliveira Evangelista à pena de 14 (quatorze) anos, 06 (seis) meses e 19 (dezenove) dias de reclusão, em regime inicial fechado, além de 52 (cinquenta e dois) dias-multa, calculados no mínimo legal, e Felipe Roberto dos Santos à pena de 12 (doze) anos, 05 (cinco) meses e 21 (vinte e um) dias de reclusão, em regime inicial fechado, e pagamento de 50 (cinquenta) dias-multa, calculados no mínimo legal, como incursos no artigo 157, § 2º, incisos II e V, e § 2-A, inciso I, c/c artigo 70, caput, ambos do Código Penal.”



    Trata-se de matéria situada no contexto normativo infraconstitucional, de forma que as alegadas ofensas à CONSTITUIÇÃO FEDERAL seriam meramente indiretas (ou mediatas), o que inviabiliza o conhecimento do referido apelo; além disso, a argumentação recursal traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que o acolhimento do recurso passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta CORTE: Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário. Nesse sentido:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Penal e Processual Penal. Roubo. Absolvição. Violação do princípio da prestação jurisdicional. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1.Ausência de repercussão geral do tema relativo à suposta violação dos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional (ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Tema 660, DJe de 1º/8/13). 2. Não se presta o recurso extraordinário para a análise de matéria infraconstitucional, tampouco para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula nº 279/STF). 3. Agravo regimental não provido.” (ARE 1279385-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI – PRESIDENTE, Tribunal Pleno, DJe de 28/10/2020)



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Penal. Roubo majorado. Ausência de fundamentação. Princípio da reserva legal. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Ausência de repercussão geral do tema relativo à suposta violação dos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal (ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes , Tema 660, DJe de 1º/8/13). 2. Não se presta o recurso extraordinário para a análise da causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional, tampouco para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula nº 279/STF). 3. Agravo regimental não provido.” (ARE 1273112-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI – PRESIDENTE, Tribunal Pleno, DJe de 21/10/2020).



    “DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CRIME DE ROUBO QUALIFICADO. INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA. CONTROVÉRSIA DECIDIDA COM BASE NA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E NO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA 279/STF. 



    1. A controvérsia relativa à individualização da pena passa necessariamente pelo exame prévio da legislação infraconstitucional. Nesse sentido, vejam-se o AI 797.666-AgR, Rel. Min Ayres Britto; o AI 796.208-AgR, Rel Min. Dias Toffoli; e o RE 505.815-AgR, Rel. Min. Joaquim Barbosa.



    2. A parte recorrente se limita a postular a análise da legislação infraconstitucional pertinente e uma nova apreciação dos fatos e do material probatório constante dos autos, o que não é possível nesta fase processual. Nessas condições, a hipótese atrai a incidência da Súmula 279/STF. Precedente.



    3. Agravo interno a que se nega provimento.” (ARE 1235750-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 03/02/2020).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL PENAL. ROUBO. DEMONSTRAÇÃO INSUFICIENTE DA PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL. INEXISTÊNCIA DE CONTRARIEDADE AO INC. IX DO ART. 93 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. NEGATIVA DE AUTORIA. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE PROVA: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECONHECIMENTO PESSOAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. ALEGAÇÃO DE CONTRARIEDADE AOS INCS. LIV E LV DO ART. 5º DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA: INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. INVIABILIDADE DE CONCESSÃO DE HABEAS CORPUS DE OFÍCIO: AUSÊNCIA DE MANIFESTA ILEGALIDADE OU CONSTRANGIMENTO. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” (ARE 1301793-AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 10/03/2021).



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO AGRAVO.



    Publique-se. 



    Brasília, 3 de maio de 2022. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente